Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I – Não se conhece de agravo interno que não observa o princípio da dialeticidade, cujas razões não impugnam os fundamentos da r. decisão agravada.

II – A votação pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III - Agravo interno desprovido.